Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710881-73.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUSANA MARTINS DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO DA SILVA CARLOTA EMBARGADO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por SUSANA MARTINS DOS SANTOS e OUTROS contra o acórdão desta 3a Turma Recursal, prolatado nos seguintes termos: CIVIL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DOS VOOS: PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESPECTIVOS GASTOS (COM A COMPRA DAS PASSAGENS) NÃO COMPROVADOS: INSUFICIÊNCIA DA MERA INDICAÇÃO DO “QR CODE” NO BOJO DA CAUSA DE PEDIR DA PETIÇÃO INICIAL, SEM A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. MERO INFORME/FONTE DE DADOS, E NÃO MEIO DE PROVA (Lei 9.099/95, ARTIGO 32). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE AFETAÇÃO À INTEGRIDADE DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 12). INOCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.I. A causa de pedir retrata que: (a) no dia 03.7.2021, os requerentes adquiriram passagens aéreas ida e volta (Brasília/DF – São Paulo/SP) com data de saída em 04.9.20201 e retorno em 08.9.2021; (b) na mesma data adquiriram passagens (Brasília/DF – Salvador/BA) com data de saída em 24.12.2021; (c) foram ainda adquiridas passagens (São Paulo/SP – Brasília/DF) com data de saída em 02.1o.2022; (d) os voos foram cancelados pela empresa requerida; (e) foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de contato com a companhia aérea para realocação em novo voo ou reembolso dos valores; (f) os requerentes não lograram a resolução extrajudicial da controvérsia; (g) em decorrência dos cancelamentos, os requerentes tiveram frustradas suas legítimas expectativas de embarque e planejamentos de viagem (primeiro encontro da primeira requerente com a família do segundo requerente e festas de finais de ano); (h) além disso, em 03.09.2021 as partes teriam recebido a notícia de falecimento do pai do segundo requerente e, em decorrência do cancelamento do voo que seria realizado em 04.9.2021 (bilhete adquirido apenas pela primeira requerente, vez que o segundo requerente teria adquirido passagem para voo em outra companhia), a requerente se viu impossibilitada de acompanhar seu namorado na viagem e fornecer o amparo necessário. II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).III. Incontroversos os cancelamentos unilaterais dos voos por parte da requerida, mediante prévia comunicação aos consumidores, bem como a ausência de evidências de ter sido procedido o reembolso dos valores gastos (R$ 1.347,47) pelas passagens aéreas não utilizadas. IV. No entanto, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), não há como condenar a ré na obrigação de restituir o valor pago, uma vez que os autores não juntaram aos autos documentos que comprovem o valor gasto com a passagens, sendo certo ainda que estavam cientes do prazo para juntada de documentos e requereram o julgamento antecipado da lide. Com efeito, os danos materiais devem ser efetivamente comprovados, através da juntada de documentação quanto ao valor pago pelos serviços não usufruídos, não havendo nos autos sequer uma linha de prova nesse sentido. V. No particular, destaca-se que a indicação de evidência probatória, no bojo da causa de pedir da petição inicial, a ser ainda acessada por “QR CODE” (seguido de “link”), constituiria mera informação da existência de fonte de dados/informe, porque não devidamente acompanhada da respectiva documentação eletrônica. VI. Em outros termos, a documentação eletrônica da prova (comprovação expressa dos gastos e óbito e tentativa de remarcação de passagens), tal qual à juntada para efeito de identificação das partes e de relação das testemunhas elaboradas pelas partes requerentes, deveria ter sido produzida a tempo e modo (CPC, artigo 373, inciso I), uma vez que a mera indicação do “QR CODE” (ou “link”) consistiria tão somente em informe (a ser confirmado mediante acesso) à obtenção daquela evidência documental. VII. Conquanto moralmente legítimo, esse mecanismo não substitui a necessária apresentação dos meios de prova diretamente, sobretudo por escapar ao padrão de funcionamento do processo eletrônico, dentro do contraditório (Lei 9.099/95, artigos 28, 29 e 32). VIII. A esse inusitado proceder não estão vinculados o juízo e a parte adversa (não obstante a falta de impugnação específica), até porque se tratariam “QR code” (ou link), isoladamente considerados, não de provas materiais dos gastos (CC, artigo 944), senão de mero informe/fonte de dados, insuficiente à demonstração da alegada despesa por quem se intitula legitimado ao respectivo ressarcimento (CC, artigo 186). Nesse passo, não se pode emprestar o efeito probatório pretendido, especialmente à indicação da fonte de prova disponibilizada tão somente nesse formato. Precedente, “mutatis mutandis”: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1400571, DJE: 11.02.2022. IX. Para fortalecer esses fundamentos, os próprios atos judiciais (intimação, mandado de citação e designação de audiências) externam primeiramente a comprovação eletrônica documental, a qual é seguida pelo registro da fonte em “QR Code” (ou “link”) (ID 34293116, 34293141, 34293172, 34293177). X. E no que concerne aos danos extrapatrimoniais, a despeito do estado de expectativa experimentado pelos consumidores, a mera alegação de “perda de tempo” em que as partes requerentes “passariam juntas” não constitui fundamento suficiente a subsidiar o cogitado dano moral (passível de compensação), uma vez que não há comprovação desses fatos e/ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional), muito menos exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou relevante afetação aos direitos de personalidade das partes consumidoras (CC, artigo 12). XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). A embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos à decisão colegiada revista, notadamente no que refere à viabilidade da apresentação de documentos probatórios por meio de QR CODE, além da comprovação dos prejuízos experimentados, sendo que existiria decisão do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, em situação similar, a reconhecer a ocorrência do fato gerador da obrigação indenizatória. Postula o conhecimento e provimentos dos aclaratórios, ao afirmar que [...] mesmo que tenha se afastado os danos morais, contrapondo à decisões jurisprudenciais do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabem conforme documentação anexa e jurisprudência, plausíveis de configurar os DANOS MATERIAIS, espera-se, entretanto, pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, de modo que a decisão monocrática seja sanada, e o prejuízo material sofrido pelos autores seja reconhecido [...]. É o breve relato. O presente recurso não merece conhecimento, em face da patente intempestividade. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão (Lei 9.099/95, art. 49). No caso concreto, a decisão colegiada revista foi disponibilizada no DJe em 13.5.2022, a se considerar publicada em 16.5.2022 (mesma data em que o sistema PJe registrou a ciência das partes). Desse modo, o prazo (legal e peremptório) à oposição dos embargos de declaração findou em 23.5.2022 Intempestivos, pois, os embargos declaratórios protocolizados 06.6.2022. No mais, ainda que fosse a hipótese de se avançar à análise das aventadas “contradições”, bem de ver que o acórdão revisto elencou pormenorizadamente os fundamentos da conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante, de sorte que o inconformismo do embargante denotaria interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, o que se revelaria inadmissível na via eleita. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Não conheço os embargos declaratórios, em razão do não preenchimento de pressuposto legal, qual seja, a tempestividade. Publique-se. Preclusa a matéria, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos eletrônicos à origem. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito